Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0738126-14.2020.8.07.0000 PACIENTE: WELINGTON ALVES PEREIRA IMPETRANTE: ADRIELLE RODRIGUES DE SALES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Na petição ID 20858917, a douta Defesa requereu sustentação oral por videoconferência, todavia, verifica-se que o feito já foi julgado e publicado, conforme ID 20679067 e 20768144. Portanto, nada a prover. Int. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator